Tribunal: TJMT
Processo: 1007079-98.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007079-98.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher, Perseguição]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEFFERSON PARREIRA ALVES - CPF: 075.501.409-01 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), Ana Tercia Carneira Costa - TESTEMUNHA (APELADO), VALDINEI DE SOUZA E SILVA - CPF: 702.576.551-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DA SILVA MEDEIROS - CPF: 688.551.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELE CARNEIRO DA COSTA - CPF: 066.547.191-23 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PERSEGUIÇÃO (STALKING). LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. INJÚRIA RACIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS PROVAS DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO E PROVAS DIGITAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o réu às penas de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática de perseguição reiterada, lesão corporal em contexto doméstico, ameaça (com agravante) e injúria racial, em concurso material, com pedido de anulação da sentença por ausência de fundamentação (não apreciação de provas do art. 402, do CPP) e, subsidiariamente, absolvição por insuficiência probatória.

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por suposta ausência de fundamentação, ante a alegação de não enfrentamento das provas defensivas juntadas na fase do art. 402, do CPP; (
ii
) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes imputados, diante da alegação de contradições no relato da vítima e de dúvida quanto à autoria das mensagens e ao nexo causal das lesões.

III. Razões de decidir:

1.
A sentença enfrenta, de modo identificável e congruente, as teses defensivas e as provas apresentadas ao final da instrução, inexistindo omissão capaz de caracterizar nulidade por ausência de fundamentação.

2.
O reconhecimento de nulidade exige demonstração de prejuízo, o que não se evidencia quando a prova indicada pela defesa é apreciada e tem seu alcance delimitado no
decisum
.

3.
A materialidade e a autoria delitivas se demonstram por conjunto probatório harmônico, composto por registros oficiais, prova pericial e elementos digitais, não se restringindo à palavra da ofendida.

4.
A alteração parcial do relato da vítima, quando persistente quanto ao núcleo dos fatos e amparada por laudo e demais elementos de corroboração, não tem aptidão para infirmar o édito condenatório.

5.
A prova técnica referente às lesões corporais e a prova digital (
prints
e relatórios de extração de dados) reforçam a credibilidade e a coerência da narrativa, afastando a dúvida quanto ao nexo causal e à autoria das mensagens, conforme linha temporal dos fatos e apreensão do aparelho vinculado ao envio.

6.
Em julgamentos de violência doméstica e familiar, a valoração qualificada das declarações da vítima, quando corroboradas por outros elementos, é compatível com a perspectiva de gênero, voltada à prevenção e erradicação da violência contra a mulher, sem comprometer a imparcialidade judicial.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:

“
1. Não há nulidade por ausência de fundamentação quando a sentença enfrenta as provas defensivas e explicita, de forma congruente, as razões de convencimento. 2. Em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e elementos documentais/digitais, é suficiente para amparar a condenação, ainda que haja alteração parcial do relato em juízo
”
.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 147-A, § 1o, II, e § 2o, 129, § 13, 147,
caput
, 61, II, f, e 69, do Código Penal; art. 2o-A, da Lei n. 14.532/2023;
arts
. 402, 155 e 386, VII, do CPP; Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero (Portaria CNJ n. 27/2021) e Resolução CNJ n. 492/2023.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - N.U 1000780-56.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024; TJMS, APL: 00014043220148120052 MS 0001404-32.2014.8.12.0052, Relator: Des. Luiz Claudio
Bonassini
da Silva, Data de Julgamento: 01/09/2016, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2016; TJMT - N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JEFFERSON PARREIRA ALVES
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
da Comarca de Cuiabá (MT), que julgou procedente
a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
4 (quatro) anos e 1

(um) mês de reclusão, 1

(um) mês e 5

(cinco) dias detenção e 26 (
vinte e seis
) dias multa
, em regime inicial
semiaberto
, pela prática do
s
crime
s
previsto
s
no
s

arts.147-A, § 1a, II
;
129, § 13
c.c
art. 147-A, § 2o e
147,
caput

c.c
. 61, II, f, todos do Código Penal; e
art. 2o-A, da Lei n. 14.532/23
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
, conforme decisão constante no Id. 332815916.

Em suas razões, o apelante suscita
,
preliminarmente, a
nulidade
da sentença, ao argumento de que o Juízo deix
ou de apreciar as provas defensivas juntadas na fase do art. 402
,
do CPP, configurando ausência de fundamentação.

No mérito, sustenta que a condenação se amparou exclusivamente na palavra da vítima, a qual reputa contraditória e dissociada dos demais elementos probatórios, havendo dúvida quanto à autoria das mensagens e ao nexo causal das lesões, com afronta ao art. 155
,
do CPP.

Ao final, requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id.
337766461
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
Domingos Sávio de Barros Arruda
, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id.
347779881
).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelos apelantes.

Conforme consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto por
JEFFERSON PARREIRA ALVES
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá (MT)
.

Extraem-se, da denúncia, os seguintes fatos:

Consta do incluso inquérito policial que
nos dias 15/04/2023, 16/04/2023, 17/04/2023 e 18/04/2023
, neste município de Cuiabá,
JEFFERSON PARREIRA ALVES
(qualificado no ID 115941512)
perseguiu, reiteradamente
, a vítima F.C.D.C., sua
ex-convivente
, em contexto de violência doméstica e familiar,
ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica e, de qualquer forma, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade.
Consta, também, que no dia 15/04/2023, em via pública, JEFFERSON PARREIRA ALVES ofendeu a integridade corporal,
em contexto de violência doméstica e familiar, de sua
ex-convivente
Franciele Carneiro da Costa, causando-lhe lesões corporais em região
deltoidiana
direita, terço superior do braço esquerdo, terço superior da coxa bilateralmente, terço médio da coxa esquerda, escoriações em região
carotidiana
direita, face anterior do joelho esquerdo, terço superior da perna esquerda, cervical esquerda, face dorsal da mão direita,
descritas no exame de corpo de delito e mapa topográfico constantes do laudo pericial acostado no ID 140357636.

Consta ainda, que no dia 18/04/2023, por volta das 09:00 horas, através de mensagens encaminhadas por rede social,
JEFFERSON PARREIRA ALVES
injuriou, em contexto de violência doméstica e familiar, sua
ex-convivente
Franciele Carneiro da Costa,
ofendendo-lhe
a dignidade ou o decoro, em razão de sua cor, conforme prints de
IDs
115941532 e 115941533, Laudo Pericial de ID 122912981 e Relatório de Extração de ID 122912983
.

Conforme apurado, a vítima e o Denunciado conviveram maritalmente por 01 (um) ano e estavam separados à época dos fatos.

No dia 09/04/2023 o Denunciado ameaçou a vítima, por mensagem encaminhada via WhatsApp (em anexo) dizendo: “
vc
se prepara que eu vou destruir sua vida
vagabunda eu te odeio vou te
mata
sua filha da puta” (sic). Além disso, a ofendeu chamando de “vagabunda” e “desgraça”.

De acordo com os autos, no dia 15/04/2023, JEFFERSON desferiu socos e chutes contra vítima. Também arrancou boa parte dos cabelos dela, machucando seu couro cabeludo. Para se defender, Franciele apossou-se de uma faca. Contudo, o Denunciado buscou uma corda para amarrar a vítima, ocasião em que ela conseguiu fugir, não sem antes ele tentar atropelá-la com uma moto.

Já no dia 16/04/2023, JEFERSON novamente ameaçou e ofendeu a vítima, por mensagem via WhatsApp, dizendo “me aguarde” e “vagabunda” (em anexo).

Dando continuidade à perseguição, no dia 17/04/2023, por volta das 21:15 horas, o Denunciado novamente disse à vítima que a mataria e sumiria com a sua filha (Boletim de Ocorrência e print em anexo). Por esta razão, ela pleiteou Medidas Protetivas que foram deferidas nos autos PJE 1006686-76.2023.8.11.0042. Além disso, a vítima bloqueou JEFERSON em suas redes sociais.

Ocorre que, no dia 18/04/2023, JEFFERSON enviou diversas mensagens para vítima, através de um outro perfil criado em rede social, a ofendendo e ameaçando, com as seguintes falas: “vagabunda acho que ia se livrar de mim”; “vou te
pega
piranha”; “vou te
corta
lentamente sua vadia”; “nojo de você sua negra”; “sua porta tá bem trancada espero que pro seu bem esteja vadia” (
IDs
115941508 e 115941509).

Não satisfeito, JEFFERSON ainda efetuou diversas ligações para a vítima, que não o atendeu, conforme prints anexados nos
ID 11591508 e 115941509
.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia
JEFFERSON PARREIRA ALVES
como incurso nas sanções dos
arts
.
147-A, § 1a, II; 129, § 13, (
c
.
c
.
art. 147-A, § 2o, do CP) e 147,
caput

c
.
c
.
61, II, f, todos do Código Penal; e art. 2o - A, da Lei n
.
14.532/23; com as implicações na Lei n
.
11.340/06,
requerendo, portanto, que recebida e autuada esta, seja ele citado para apresentar resposta escrita, conforme artigo 396 do CPP, prosseguindo o feito em seus ulteriores atos, nos termos do artigo 400 do CPP, com oitiva das pessoas abaixo arroladas e subsequente interrogatório, até sentença final condenatória,

inclusive impondo ao acusado o dever de reparação pelos danos causados à vítima, materiais e morais (CPP, artigo 387, IV).

Na sentença, o Juízo
a quo

julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 1(um) mês de reclusão, 1(um) mês e 5(cinco) dias detenção e 26 (
vinte e seis
) dias multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts.147-A, § 1a, II; 129, § 13
c.c
art. 147-A, § 2o e 147,
caput

c.c
. 61, II, f, todos do Código Penal; e art. 2o-A, da Lei n. 14.532/23, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, conforme decisão constante no Id. 332815916.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso, de modo que passo à análise.

PRELIMINAR.

ENFRENTAMENTO DAS PROVAS DEFENSIVAS:

A defesa alega nulidade da sentença porque o juízo não analisou provas defensivas juntadas ao final da instrução, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal.

Sustenta que a decisão condenatória não mencionou nem enfrentou os áudios de ID 195255023,
prints
e conversas e o boletim de ocorrência 2023.119468, elementos que, segundo a defesa, interferem diretamente na autoria das mensagens, na dinâmica das supostas agressões e na alegada perseguição.

Afirma que essa omissão viola o dever de fundamentação, compromete o contraditório, a ampla defesa e a paridade de armas, e revela convencimento sem motivação adequada.

Pede a anulação da sentença para novo julgamento com apreciação das provas ou, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem razão.

Para o exame da controvérsia, convém transcrever excerto da fundamentação adotada na sentença condenatória:

(...).
Por outro lado, o acusado em seu interrogatório na fase inquisitorial e em juízo nega que tenha perseguida, ameaçado ou agredido a ofendida.

Relatou que a vítima não se conformava com o término do relacionamento e começou a armar contra ele,
que ela invadiu a sua quitinete e roubou um, dos dois celulares de sua propriedade, e começou a mandar mensagens ameaçadoras para ela mesma.

Informou que as escoriações encontradas no corpo da vítima foram em razão de o acusado tentar segurá-la, porque ela estava alterada. Declarou que a
vitima
fica alterada quando volta da balada, porque faz uso de bebida alcóolica e, quando isso acontece, procura o acusado querendo voltar o relacionamento, que ela possui problemas com bebida alcóolica. Nega que tenha amarrado a vítima.

Informou que a vítima usou suas contas da rede social do Facebook e mandou mensagens para ela mesma. Que a vítima não devolveu o celular para ele até a presente data, que fez registro de ocorrência contra a vítima referente ao arrombamento da sua quitinete e subtração do celular.

Pois bem.

Quanto ao crime de lesão corporal, analisando as provas documentais existentes nos autos, verifico que as lesões corporais descritas na
denuncia
e confirmadas pela ofendida em sede policial e em juízo, encontra-se corroborada não só pelas fotos, que confirmam a existência de lesões no braço, joelho e perna, conforme documentos juntados no Id. 115941510, bem como pelo laudo de exame de corpo de delito acostado aos autos (Id. 140357636), que concluiu o seguinte:

(...).

Verifica-se do áudio juntado pelo acusado aos autos (Id. 195255023), que a vítima, a todo o momento, confirma que o acusado a amarrou e correu atrás dela no dia dos fatos,
embora tenha dito que ele não a agrediu nesse dia da Quitinete, contudo não descartou a ocorrência de tal fato em data anterior.
Importante dizer que o fato de o acusado ter amarrado, causou a
vitima
lesões corporais.

Dessa forma, não há como deferir o pedido da defesa de absolvição do acusado.

Quanto ao crime de ameaça e injuria racial, de igual forma, a autoria delitiva ficaram devidamente comprovadas, pelas declarações da vítima, como também pelos prints mensagens enviadas por meio do aplicativo whatsapp (Id. 163657391, 163657392 e 163657393), bem como pelas mensagens de texto enviadas através da Rede Social, conforme Relatório acostados aos autos, cujos dados foram extraídos do celular apreendido do acusado, referente aos dias 17 a 18.04.2023 (Id. 122912981 e122912983), onde constam mensagens de conteúdo intimidativo e discriminatório, vejamos:

(...).

As referidas mensagens foram enviadas pelo acusado utilizando da rede social de nome “
Forexx

Passaro
” na data de 18/04/2023, entre às 10:10 horas até
ao
12:58 horas, incluídos áudios de voz, contudo os ditos áudios estavam vazios, impossibilitando a reprodução do seu conteúdo.

Tais dados foram extraídos do celular Samsung, de propriedade do réu, que foi apreendido na posse do acusado, no mesmo dia em que foram enviadas as mensagens e, também, no mesmo dia em que o réu foi preso em flagrante delito (Id. 115941521).

Após a realização da perícia o celular foi devolvido ao acusado na data de 03.07.2023, conforme se verifica do termo de entrega acostado aos autos (Id. 122912982).

Assim, cai por terra a alegação do réu de que a vítima teria subtraído o seu celular e mandado mensagens para ela mesma.

Aliás, o acusado em seu interrogatório, alega que a vítima até aquela oportunidade não havia devolvido o seu aparelho de celular.

Por sua vez, analisando as cópias dos dois boletins de ocorrência juntados pelo acusado no Id. 195255005, que não existem informações de que a vítima teria subtraído o celular do acusado, somente consta
denuncia
sobre
suposta invasão
da quitinete e
dano
na porta da residência, dentre outros.

Por outro lado, o print de mensagem supostamente enviada pela vítima, dizendo:
vou fazer
vc
de arrepender tanto na sua vida, que não queria
ta
na sua
pelao
, desgraçado,
vc
vai me
paga
, filho da puta
” (Id. 195255005 – p. 06), de forma nenhuma pode ser interpretado como um salvo conduto para eximir o acusado dos fatos ora denunciados.

Em primeiro lugar porque não se sabe quando, em que data e contexto tais mensagens teriam sido produzidas e enviadas.

Em segundo lugar porque o referido desabafo poderia ser interpretado de várias formas, até como uma ameaça de denúncia em razão dos fatos descritos na inicial acusatória.

Assim rejeito a tese da defesa, de inexistência de provas.
(...). (Id.
337766438). (grifos meus).

Como se vê do trecho transcrito, a alegação defensiva não se sustenta, pois a sentença
enfrentou de modo direto
o conjunto probatório indicado pela defesa, com referência expressa aos documentos e às razões de convencimento.

Q
uanto à prova produzida na fase do art. 402
,
do Código de Processo Penal, a decisão mencionou e valorou o áudio de I
d.
195255023, registrando o seu conteúdo essencial e extraindo dele conclusão compatível com a imputação, ao consignar que a vítima confirma ter sido amarrada e perseguida no dia dos fatos, esclarecendo, ainda, que tal circunstância se relaciona com as lesões corporais reconhecidas.

Do mesmo modo, ao examinar os delitos de ameaça e injúria racial, a sentença indicou os prints de mensagens e demais registros de comunicação, com remissão aos I
d
s 163657391, 163657392 e 163657393
- PJE 1o Grau
, além dos relatórios extraídos do aparelho apreendido (I
d
s 122912981 e 122912983
- PJE 1o Grau
), apontando o nexo entre o conteúdo das mensagens, a linha temporal dos eventos e a apreensão do celular (I
d.
115941521
- PJE 1o Grau
), o que levou ao afastamento, de forma motivada, da tese de que a ofendida teria enviado mensagens para si mesma.

Também houve apreciação dos boletins trazidos pela defesa, quando o juízo analisou as cópias juntadas no I
d
.
195255005
- PJE 1o Grau
, assinalando que nelas não constava notícia de subtração do celular, mas apenas narrativa de suposta invasão e dano, além de examinar o
print
de mensagem ali reproduzido, explicitando
porque
ele, isoladamente, não possui força para infirmar a imputação, seja pela ausência de contexto temporal, seja pela ambiguidade do seu significado.

Nesse cenário, não há violação ao art. 93, IX, da Constituição, porque a sentença apresenta motivação identificável e congruente, expondo as razões pelas quais acolheu a versão acusatória, com base na prova oral e documental, e
porque
rejeitou as teses defensivas.

O Código de Processo Penal, ao disciplinar os requisitos da sentença, exige a indicação dos fundamentos e dos elementos de convicção (art. 381) e a formação do convencimento a partir da prova produzida sob contraditório (art. 155), o que se verifica no caso concreto, inclusive com menção específica às provas que a defesa afirma terem sido ignoradas.

Ainda que assim não fosse, o reconhecimento de nulidade pressupõe demonstração de prejuízo (art. 563
,
do Código de Processo Penal). Aqui, além de inexistir omissão, a defesa não evidencia dano processual concreto, já que a prova indicada foi considerada e teve seu alcance expressamente delimitado pelo juízo sentenciante.

Assim,
não se configura nulidade
, pois a sentença apreciou as provas defensivas e apresentou fundamentação suficiente, rejeitando, de forma motivada, a tese de ausência de prova e mantendo a condenação com base no acervo probatório examinado.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida pela defesa.

DO MÉRITO

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO:

A defesa afirma que a sentença condenou com base quase exclusiva na palavra da vítima, embora o relato seja contraditório e tenha mudado em juízo sobre agressões, ameaças e dinâmica dos fatos. Sustenta que essa versão é desmentida pelo BO 2023.119468, que aponta conflito recíproco e atribui à própria vítima condutas de perseguição, invasão de residência e danos ao patrimônio do réu.

Destaca, ainda, áudios gravados pela ofendida, nos quais ela nega agressão e ameaça. Alega ausência de testemunhas e falta de perícia que vin
cule ao acusado as mensagens e prints, atribuídos a perfis anônimos.

Por isso,
pede absolvição pelo art. 386, VII, do CPP, por dúvida sobre o nexo causal na lesão corporal e por autoria não comprovada nos crimes de ameaça, injúria racial e perseguição.

Passo à análise.

A materialidade e a autoria dos fatos estão demonstrados através do a
uto de prisão em flagrante delito (Id. 337765356),
boletim de ocorrência n. 2023.106536 (Id.
337765357),
termo de depoimento (Id. 337765360
e
33776536), termo de declaração da vítima (Id.
337765364)
, prints das ameaças e injúria (Id.
337765367 e 337765368), imagens das lesões (Id. 337765369),
termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. 337765371),
relatório de
extração de dados (Id.
337766354
),
laudo pericial n. 110.1.02.9067.2023.110825- A01 (Id. 337766366),
conversas de whatsapp (Id. 337766372 e 337766373),
além dos depoimentos colhidos na instrução processual.

Na fase inquisitorial, o apelante
JEFFERSON PARREIRA ALVES

negou agressões, ameaça e autoria das mensagens, sustentando que a vítima teria invadido sua residência, subtraído seu celular e enviado mensagens a si própria (trecho do interrogatório).

Em juízo, afirma que o relacionamento terminou por iniciativa dele e que, após a separação, a ofendida não teria aceitado o rompimento, passando a persegui-lo e insistir em reatar, inclusive quando ele ia buscar ou levar a filha. Sustenta que, diante da recusa, ela teria “armado” contra ele: diz que ela invadiu e arrombou sua kitnet, subtraiu um celular “reserva” e, com esse aparelho e acesso a suas contas, teria enviado mensagens para si própria, fabricando ameaças e ofensas atribuídas a ele. Nega ter amarrado a ofendida, afirmando apenas que a segurou para evitar que ela se machucasse quando estaria agitada. Ao final, declara ter registrado ocorrência pelo furto do celular e arrombamento, comprometendo-se a apresentar o boletim.

Em narrativa diversa, n
a
fase inquisitorial, a vítima
F.C.D.C

declarou
:

DECLAROU: QUE, a declarante esclarece que na data de ontem procurou este plantão para solicitar medida protetiva de urgência, após o suspeito JEFERSON invadir sua residência e fazer ameaças contra sua pessoa, porém ainda não foi intimada da decisão; QUE, no
sábado
dessa semana o suspeito veio conduzido para a delegacia por ameaças, mas quando a declarante chegou o suspeito começou a chorar, e a declarante mudou seu depoimento, para não deixa-lo preso, e não fez exame de corpo de delito;
QUE, no sábado em questão o suspeito socou e chutou a declarante e deixou lesões no corpo, e na cabeça; QUE, a declarante perdeu boa parte dos cabelos, e machucou seu couro cabeludo
; QUE, a declarante pegou uma faca para o suspeito, para se defender, ,mas o suspeito pediu pro vizinho
uma corda para amarrar a declarante, que conseguiu fugir e foi para o mercado JM
, em frente ao centro comercial Filgueira; QUE, o suspeito tentou atropelar a declarante com a moto, e só não entrou no mercado pois o proprietário não deixou e acionou a polícia; QUE, no domingo o suspeito ameaçou a declarante novamente, então a declarante decidiu pedir medida; QUE, a declarante bloqueou o suspeito nas redes sociais depois de pedir a medida; QUE, na data de hoje, por volta das seis horas da manhã a declarante recebeu mensagens do suspeito dizendo que a cortaria de faca e que era para a porta da declarante ficar bem trancada, pois ele iria lá, através de um perfil no
facebook
; QUE, o suspeito usa de várias redes sociais para entrar em contato com a declarante; QUE, a declarante não o respondeu, então o suspeito passou a ligar várias vezes, e por medo a declarante acionou a polícia que o prendeu na casa dele; QUE, lá o suspeito acusou a declarante de mandar as mensagens do próprio celular, mas os policiais pediram que ele mostrasse o celular dele para provar, e inclusive o policial indagou porque ele usava vários aplicativos de
facebook
, e trouxe ele para a delegacia; QUE, diante dos fatos a declarante deseja representa-lo, deseja realizar exame de corpo de delito; QUE, autoriza tirar fotos das lesões e vincular aos autos; QUE, deseja pela manutenção da medida; QUE, não deseja ser encaminhada a casa de amparo; QUE, não deseja retirar pertences; QUE, esclarece que o suspeito contou aos policias que a declarante pegou um celular dele, mas a declarante neg
a
(Id. 337765364).
(grifos meus).

Em juízo, a vítima afirmou que conviveu com o acusado por cerca de um ano e que, logo após a separação, ocorreu o episódio principal: ao ir à residência dele para buscar a filha pequena, foi perseguida de moto até um mercado; ao retornar para pegar a chave da moto e ir embora, foi amarrada com uma corda. Disse que, quando a polícia chegou, ainda estava amarrada e os policiais determinaram que ele a desamarrasse.

Relatou que realizou exame de corpo de delito e atribuiu as lesões em braços e perna ao aperto da corda. Informou que a criança presenciou os fatos e que havia um menino no local. Negou ameaça com faca. Quanto às agressões descritas na denúncia, afirmou que não houve socos ou chutes; mencionou empurrão contra a parede e não soube confirmar o arrancamento de cabelo, embora tenha reconhecido que “saiu um pouco” e que houve laudo.

Acrescentou que, à época, ele enviou numerosas mensagens por Messenger e WhatsApp, que o telefone foi apreendido para perícia e que foi deferida medida protetiva por três meses, após o que ele cessou os contatos.

Por fim, disse que atualmente ele paga pensão e busca a filha nos dias combinados, sem diálogo; contudo, esporadicamente (quinzenalmente ou uma vez por mês), ainda a contata para xingá-la e humilhá-la, inclusive com ofensas racistas (“negra”), dizendo que ela deveria “sumir” e que a filha não merecia uma mãe como ela. Afirmou que não há mais ameaças como antes e que não considera necessária nova medida protetiva, embora relate abalo e “terror psicológico”.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL
:

No caso em exame, ao analisar as provas e depoimentos constantes nos autos, verifico que
, embora a vítima tenha alterado parcialmente o relato inicial, notadamente ao negar socos e chutes e reduzir a gravidade dos puxões de cabelo, permaneceu firme, em juízo, quanto ao núcleo do ocorrido, confirmando que foi amarrada pelo apelante. Consta, de modo expresso, que afirmou:

F.C.D.C:

Ele foi e me amarrou. Foi na hora que
os policial
chegou, eu
tava
amarrada. Eu
tava
amarrada. Esse policial falou: "Não, você tem que desamarrar
ela.

(...)
.

PROMOTORA:
Então, mas ele bateu na senhora, ele chegou a dar soco, chute?

FC.D.C:
Não, não foi. Foi. Me empurrou na parede.

PROMOTORA
:
Ele arrancou o cabelo da senhora?

F.C.D.C:
Eu acho que saiu um pouco.

(...).

PROMOTORA:
Essas marcas na perna e nos braços é por conta
dele
ter amarrado a senhora com a corda
?

(...)

F.C.D.C:
Amarrou muito forte e minha filha vendo tudo.
(...).
(Id. 337766415).

Assim, apesar de esforços evidentes em reduzir o conteúdo agressivo do episódio, a própria vítima admite conduta violenta do acusado, com restrição física mediante corda, suficiente para corroborar a ocorrência do fato e sua autoria.

Registre-se que a tentativa de minimização por parte da ofendida, ainda que presente, não tem força para neutralizar as demais provas produzidas, sobretudo quando há suporte técnico e documental contemporâneo aos acontecimentos.

Em especial, o laudo pericial constitui prova técnica idônea, nos termos dos artigos 158 e 167
,
do Código de Processo Penal, descrevendo lesões com nexo temporal compatível com o histórico e produzidas por ação contundente, reforçando a materialidade e afastando a tese absolutória calcada em divergência parcial de versões.

O laudo pericial 110.1.02.9067.2023.110825-A01 (Id. 337766366) aponta ofensa à integridade física da vítima, nos seguintes termos:

(...).
2. HISTÓRICO

Pericianda
relata ter sido agredida pelo seu
ex
marido no dia 15/04/2023. Informa agressões com socos e chutes.

3. DESCRIÇÃO

1- Equimoses arroxeadas em região
deltoidiana
direita, terço superior do braço esquerdo, terço superior da coxa bilateralmente, terço médio da coxa esquerda.

2- Escoriações lineares avermelhadas em região
carotidiana
direita, face anterior do joelho esquerdo, terço superior da perna esquerda, cervical esquerda, face dorsal da mão direita.

3- Cicatrizes lineares paralelas abrangendo terço médio e inferior do antebraço esquerdo.

4. DISCUSSÃO

As lesões descritas nos itens 1 e 2 possuem nexo temporal com o histórico e foram produzidas por ação contundente.
A lesão descrita no item 3 é cicatricial, antiga, sem nexo temporal com a detenção. (...).
(Id. 337766366). (grifos meus).

Em situações semelhantes, este Tribunal já decidiu que a alteração parcial da versão, quando evidenciada a intenção da ofendida em proteger o acusado, não é suficiente para derruir a condenação, sobretudo quando o conjunto probatório permanece harmônico e corroborado por outros elementos. Nesse sentido:

(...). 01.
As declarações da vítima na fase administrativa, apesar de não confirmadas integralmente em juízo, foram ratificadas pelas demais provas existentes no feito. 02. A mudança parcial de versão, no caso, denota a intenção da ofendida em proteger o réu, haja vista a reconciliação do casal, fato este que, contudo, não tem o condão de derruir o édito condenatório.
03. Recurso conhecido e desprovido, em consonância com o parecer ministerial. (N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024,
Publicado
no DJE 02/08/2024). (grifos meus).

(...). 2.
Embora a vítima tenha alterado sua versão dos fatos em juízo na tentativa de inocentar seu convivente, seu depoimento extrajudicial, corroborado por provas técnicas e pelos depoimentos judiciais, é suficiente para comprovar a ocorrência do crime de lesão corporal em contexto doméstico e sua autoria, tornando a condenação uma medida necessária.

3. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero n. 2021/CNJ, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar nas decisões do Poder Judiciário, visando a equidade de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

4. Recurso defensivo desprovido. (N.U 1000780-56.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 05/09/
2024
) (grifos meus).

Nesta senda, a jurisprudência entende que:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL) - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO - INFRAÇÃO QUE DEIXA VESTÍGIOS - DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS - POSSIBILIDADE - ART. 155 DO CPP E ART. 12, § 3o, DA LEI N 11.340/06 - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - MATERIALIDADE COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. DESPROVIMENTO. I - Nos crimes praticados em situação de violência doméstica, como é o caso da lesão corporal, em geral praticados na clandestinidade, as declarações da vítima consubstanciam relevante meio de prova para o esclarecimento dos fatos e embasar decreto condenatório, notadamente quando dotadas de coerência e em harmonia com outras provas produzidas nos autos. II -
A materialidade do crime de lesão corporal pode ser demonstrada por outros meios de prova, e não exclusivamente pelo laudo de exame de corpo de delito, conforme autoriza o art. 155 do Código de Processo Penal. Em situação de violência doméstica aplica-se, ainda o disposto pelo art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/06, que possibilita para tal fim o emprego de outros meios de prova
. III - Recurso a que, com o parecer, nega-se provimento. (TJMS, APL: 00014043220148120052 MS 0001404-32.2014.8.12.0052, Relator: Des. Luiz Claudio
Bonassini
da Silva, Data de Julgamento: 01/09/2016, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/09/2016)

Por outro lado, quanto à alegação de que a condenação teria se lastreado exclusivamente na palavra da vítima, cumpre enfatizar que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da ofendida possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e em consonância com os demais elementos de convicção, como ocorre na hipótese.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e familiar. Insuficiência probatória não configurada. Condenação mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame.
Recurso de apelação interposto por Roger Manoel da Silva contra sentença que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão e 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto, por lesão corporal e ameaça, no contexto de violência doméstica e familiar (
arts
. 129, § 13o e 147 do CP), em razão de agressão e ameaças contra sua ex-companheira.
II. Questão em discussão.
A questão em discussão consiste em saber se as provas apresentadas são insuficientes para justificar a condenação do recorrente pelos crimes de lesão corporal e ameaça, em conformidade com o disposto nos artigos 129, § 13o, e 147 do Código Penal, ambos em contexto de violência doméstica (Lei n 11.340/2006).
III. Razões de decidir. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probante, sendo suficiente para respaldar a condenação quando corroborada por outros elementos de prova
. As provas testemunhais,
o laudo pericial e as declarações prestadas pelas partes confirmam a autoria e materialidade dos delitos
.
A versão apresentada pelo recorrente não encontra amparo no conjunto probatório, sendo a negativa de autoria dissociada dos elementos dos autos
. As ameaças proferidas pelo réu causaram temor à vítima, o que configura o crime de ameaça, nos termos do art. 147 do Código Penal.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.
Tese de julgamento:
"
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para a condenação
. Ameaças que causam temor configuram o delito previsto no art. 147 do Código Penal."
Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 129, § 13o, e 147; Lei n 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n 2.062.933/PR, rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, 6a Turma, j. 14.08.2023; TJMT, N.U. 0028023-85.2016.8.11.0042. (N.U 1006690-84.2021.8.11.0042, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, j. em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024) (grifos meus).

Além disso, analisando a ligação juntada pelo apelante (Id. 337766451), a ofendida tenta restringir o diálogo ao tema da filha, cobrando resposta objetiva sobre buscá-la e ressaltando que a criança “não tem culpa”. O apelante recusa, afirma que não irá buscá-la e passa a acusá-la de ter ido ao Tribunal “inventar” e repetir “mentiras” para prejudicá-lo. Sobre as imputações de violência, durante a ligação ofendida afirma que, quando questionada, negou agressão e ameaça e que não deseja que ele seja preso (“eu falei que você não tinha me batido”, “eu falei que não tem ameaça”, “eu não quero você na cadeia”), mas menciona o episódio da “kitnet” e confirma que ele a amarrou.

O apelante, por sua vez, nega de forma enfática qualquer agressão ou ameaça (“nunca bati”, “nunca encostei um dedo”), sustenta que é perseguido e a acusa de ter sustentado versões mais graves perante as autoridades, como enforcamento, puxões de cabelo e amarração. Em síntese, a gravação contrapõe a tentativa da ofendida de recentrar a conversa na filha à postura do apelante, marcada por negativa e retomada insistente do embate sobre as acusações, sem afastar a confirmação, por ela, da amarração no episódio referido.

Assim,
a
gravação evidencia a tentativa do apelante de induzir retratação ou negativas, valendo-se do tema do convívio paterno-filial como pressão emocional para impor narrativa exculpatória. Esse comportamento é compatível com dinâmica de violência doméstica que alcança o plano psicológico, pela insistência, culpabilização e tentativa de controlar a versão apresentada pela ofendida às autoridades.

Diante do conjunto probatório, não há dúvida razoável. A materialidade e a autoria estão amparadas por prova oral consistente e, sobretudo, pelo laudo pericial (Id. 337766366), em nexo temporal com os fatos. Assim, rejeita-se o pedido de absolvição do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
d
o delito de lesão corpora
l
, mantendo-se a condenação.

DOS CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA RACIAL:

As ameaças e a injúria racial ficaram comprovadas por meio das capturas de tela (Ids. 337765367 e 337765368) e, principalmente, pelo relatório de extração de dados (Id. 337766354), que confirma o conteúdo no aparelho vinculado ao fato. Soma-se a isso o boletim de ocorrência 2023.106536 (Id. 337765357), que registra a apreensão do celular do apelante em sua posse na data dos acontecimentos, tornando inverossímil a alegação de que a vítima teria subtraído o aparelho e produzido as mensagens.

O teor das mensagens é claro e suficiente: há promessa de mal injusto e grave (“vou te cortar lentamente”; “sua porta tá bem trancada espero pro seu bem”), o que caracteriza o delito do art. 147
,
do Código Penal, pois revela intimidação concreta e idônea a gerar temor, especialmente no contexto doméstico já delineado nos autos (Id. 337765364).

Do mesmo modo, a expressão “nojo de
vc
sua negra” possui conteúdo discriminatório e ofensivo dirigido à vítima a partir de elemento racial, configurando injúria racial (Lei n. 7.716/89, art. 2o-A, com redação da Lei n. 14.532/23). Em juízo, a ofendida confirmou que o apelante utilizava a questão racial para humilhá-la e pressioná-la psicologicamente, reforçando o dolo de injuriar.

Assim, com base no conjunto probatório (
prints
, extração de dados e apreensão do aparelho), a autoria e a materialidade est
ão
demonstradas, inexistindo dúvida razoável a justificar absolvição. Mantém-se a condenação pelos crimes de ameaça e injúria racial.

DO CRIME DE PERSEGUIÇÃO:

O conjunto probatório revela, com segurança, a ocorrência do delito de perseguição, consistente na reiteração de condutas, por múltiplos meios, dirigidas a invadir e perturbar a esfera de liberdade e privacidade da ofendida, incutindo-lhe temor e constrangimento, exatamente como descrito no tipo penal.

No caso concreto, a reiteração está delineada na sequência temporal dos fatos, entre 15 e 18/04/2023, com escalada de investidas contra a vítima: (i) perseguição presencial (inclusive com perseguição em via pública), (
ii
) insistentes mensagens intimidadoras e ofensivas, (
iii
) ligações reiteradas, e (
iv
) recrudescimento do assédio digital após bloqueio em redes sociais, mediante criação/uso de outro perfil para manter contato e intimidar. A narrativa fática assentada na sentença evidencia que, após a vítima bloquear o acusado, ele seguiu enviando diversas mensagens por perfil diverso, com conteúdo ameaçador e degradante, além de realizar insistentes ligações não atendidas, revelando perturbação continuada da esfera de liberdade e privacidade.

A materialidade do crime, por sua vez, não repousa em afirmações isoladas. Há lastro documental e técnico compatível com a dinâmica persecutória, com registros formais dos fatos, cópias de mensagens e a prova pericial com extração de dados do período, conferindo objetividade à imputação. Esse encadeamento probatório sustenta que a perseguição se concretizou por mensagens, ligações e outros meios, sem que a autoria se torne incerta pelo simples fato de parte dos contatos ter ocorrido por rede social.

Nesse ponto, a invocação do boletim de ocorrência 2023.119468 (Id. 337766422), no qual se atribui à ofendida a prática de dano, perseguição e invasão de domicílio, com a sugestão de que ela também perseguiria o apelante, não descaracteriza a conduta ora imputada. Ainda que a defesa pretenda extrair desse documento a ideia de que a suposta perseguição não teria sido unilateral, o registro, por si só, não autoriza tal conclusão, sobretudo porque se trata de peça de conteúdo sumário, relacionada a fatos e contexto próprios, sem aptidão para afastar, automaticamente, o acervo probatório formado nestes autos. Além disso, o boletim não traz notícia concreta de eventual subtração do telefone do apelante, nem oferece lastro mínimo à alegação de que a ofendida teria se valido do aparelho para encaminhar mensagens a si mesma. De todo modo, embora não tenha força para infirmar a prova já coligida, os fatos ali noticiados podem ser apurados na via própria, sem que isso implique, neste julgamento, esvaziar a materialidade e a autoria que, aqui, se apoiam de modo convergente na prova oral e na prova pericial.

Presente, ademais, a causa de aumento do art. 147-A, § 1o, II, pois os fatos se deram em contexto de violência doméstica e familiar, tendo por vítima mulher, com dinâmica de controle e intimidação após o término do relacionamento, circunstância expressamente contemplada pelo dispositivo legal.

Por fim, a capitulação “combinado com o art. 147-A, § 2o” preserva a autonomia do delito de perseguição no concurso com as demais infrações reconhecidas, sem esvaziar a tutela penal da liberdade e tranquilidade da vítima, bens diretamente atingidos pela sequência de atos invasivos e intimidatórios.

Diante disso, estando demonstradas materialidade e autoria, bem como a reiteração persecutória e a perturbação concreta da esfera de liberdade e privacidade da ofendida, impõe-se manter a condenação pelo crime do art. 147-A, § 1o, II, combinado com § 2o, do Código Penal.

No que tange à alegada violação ao art. 155, do CPP e à suposta condenação fundada em elementos exclusivamente inquisitoriais e em “prints” desacompanhados de cadeia de custódia, convém esclarecer que a sentença – ora mantida – não se lastreia em prova meramente colhida na fase policial.

A condenação está apoiada, de forma autônoma e suficiente, em
provas produzidas sob o crivo do contraditório
, notadamente: (a) o
laudo pericial das lesões corporais
, prova
irrepetível
que demonstra a materialidade das agressões sofridas pela vítima; (b) o
laudo de extração de dados do aparelho celular apreendido em posse do réu
, que confirma o teor das mensagens e vincula o acusado ao número/perfil utilizado; e (c) o
depoimento judicial da vítima
, prestado em audiência, em harmonia com os demais elementos probatórios.

Tais elementos, juntos, atendem plenamente à exigência do art. 155 do CPP, de que a decisão condenatória se apoie em prova produzida em juízo, submetida ao contraditório, enquanto os boletins de ocorrência, declarações extrajudiciais e “
prints
” juntados
n
os
autos
foram considerados apenas como elementos de corroboração, e não como suporte exclusivo da condenação, razão pela qual não há falar em nulidade por ofensa ao art. 155 do CPP, nem em inidoneidade da prova digital por ausência de cadeia de custódia.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023, do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

(...). Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5o, inciso I, da Constituição Federal) (...). (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
genero
/>).

Ressalto, ainda, que o
nome da vítima foi abreviado
para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

Sendo assim, em conformidade com a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, descabido o pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação do apelante
Jefferson
Pe
r
rei
ra
Alves
pela prática dos crimes
previstos nos arts.147-A, § 1a, II; 129, § 13
c.c
art.
147
-A, § 2o e 147
, caput

c.c
. 61,
II,
f, todos do Código Penal; e art. 2o-A, da Lei n. 14.532/23, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
Jefferson Per r ei ra Alves mantendo incólume
a r. sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026